Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-64.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 145 dias-multa. A magistrada negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e manteve a prisão preventiva. A Defesa recorre exclusivamente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, requerendo a sua fixação no regime aberto, sustentando que a reincidência não impede tal benefício e que a imposição de regime mais severo configuraria dupla punição pelo mesmo fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu justificam a imposição do regime semiaberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal prevê que apenas o condenado não reincidente pode cumprir pena igual ou inferior a 4 anos em regime aberto, exigindo-se ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
4. No caso concreto, além da reincidência específica, o réu teve duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas (maus antecedentes e conduta social), elementos que afastam o direito ao regime aberto.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte entende que a fixação de regime mais severo em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis não configura bis in idem, pois a reincidência é circunstância autônoma prevista no Código Penal tanto para agravar a pena quanto para influenciar na escolha do regime inicial.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, não se aplica ao caso, pois o réu, além de reincidente específico, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, requisitos que impedem a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.